Tribunal: TJPA
Processo: 0001623-25.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001623-25.2020.8.14.0005

APELANTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Art. 155, §4º, I, do CP. Prescrição retroativa da pretensão punitiva. Apelante menor de 21 anos à época dos fatos. Redução do prazo prescricional. Extinção da punibilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Luiz Henrique Pereira da Silva contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, I, do CPB. Em suas razões, a defesa postula o reconhecimento da prescrição retroativa, com base nos arts. 109, V, 115 e 107, IV, do CPB.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, considerando o tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III.
Razões de decidir

3.

A pena concretamente aplicada — 2 (dois) anos de reclusão — atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. No entanto, o apelante era menor de 21 anos à época dos fatos, o que reduz o prazo prescricional pela metade, conforme art. 115 do CP.

4.

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença.

5.

Entre o recebimento da denúncia (28/09/2021) e a publicação da sentença condenatória (28/11/2024) transcorreram mais de 02 (dois) anos, configurando a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

6.

Sendo incontroverso o decurso do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante.

IV.
dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 115, todos do Código Penal, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
LUIZ HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
,

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, inciso I, do CPB, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, mais ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (dois) penas de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução (ID 25604992).

Em suas
razões
(ID 25605002), a defesa postula pela extinção da punibilidade do apelante, pela ocorrência de
prescrição
retroativa, nos termos dos arts. 109, inciso V, c/c 115 e 107, VI, todos do CPB.

Em
contrarrazões
, (ID 26267257), o
Dominus Litis
se manifestou pelo conhecimento e
provimento
do apelo.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do apelo (ID 27251768).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta dos autos, em síntese, que:

“(...) Infere-se da peça inquisitorial que, no dia 16 de fevereiro de 2020, por volta das 9:00hs, no bairro jardim primavera, neste Município, o denunciado LUIZ HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, subtraiu coisa alheia móvel da vítima ESPEDITO FERREIRA FREITAS.

Segundo consta a polícia militar foi acionada por volta das 9:00hs para se dirigir ao bairro Jardim Primavera, pois teria ocorrido uma situação de arrombamento na residência do Sr. Espedito, na qual teria sido subtraída uma televisão. Assim, rondando nas proximidades do local do fato a polícia encontrou o denunciado com o objeto subtraído, tendo o mesmo confessado a prática do crime.

A vítima menciona que tinha saída pela manhã com destino a uma feira, sendo que posteriormente recebeu um telefonema informando que um homem teria entrado em sua residência. Ao retornar à sua casa, encontrou-se com a polícia e o denunciado, reconhecendo sua televisão SONY de 39".

Constatou-se conforme relatório de missão que o denunciado utilizou-se de uma escada para subir no telhado da residência, retirando as telhas e passando pelo forro, conforme imagens de fls. 21. (...)”

São os fatos.

A defesa pede o reconhecimento da prescrição, considerando o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Tem razão a defesa.

Com efeito, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, do CPB, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e multa.

O delito foi cometido em
16/02/2020
.

A
denúncia
foi recebida em
28/09/2021
.

A
sentença
foi publicada em
28/11/2024
.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é igual a dois anos, a prescrição se daria em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal. No entanto, o recorrente era menor de 21 anos na data do fato (conforme doc. ID 25604922, págs. 16), reduzindo o prazo prescricional de metade, nos termos do art. 115 do CP.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 02 (dois) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 115, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/09/2025